Tribunal: TJPA
Processo: 0002860-57.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9859 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002860-57.2019.8.14.0061

APELANTE: BRUNO SOUSA FRANCA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INEXISTÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL.
REJEITADA
.
MÉRITO
.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. ART. 112, VI e 122, I DO ECA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Preliminar
de nulidade da sentença cerceamento de defesa por ausência de Estudo Social.
Em que pese a importância do laudo interdisciplinar, é fato que a realização de
Estudo

Social
é facultativa e não obrigatória, conforme disposição constante no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que não há de se falar em nulidade processual em decorrência da sua não elaboração.
Preliminar Rejeitada
.

2.

Mérito. Aplicação da Medida Socioeducativa de Internação
(art. 122, I, do ECA)
. Adequada.
A
moldando-se os atos infracionais à figura tipificada como tráfico de drogas, mostra-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor dos recorrentes, aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado.

3.

A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente face a periculosidade social, a situação de desamparo familiar do internado, a garantia da ordem pública e pelo risco latente de voltar a delinquir. Deste modo, o infrator não possui capacidade para cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, pois se estas lhe forem aplicadas, não surtiram o efeito desejado.

4.

A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como, a prevenção da prática de novos atos infracionais.

5.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
B. S. F.
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Representação de Ato Infracional (processo nº
0002860-57.2019.8.14.0061
- PJE
) oferecida pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
Isto posto, julgo procedente a Representação proposta contra B. S. F., entendendo, ter praticado a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.3434/2006, razão pela qual, atentando-se para a gravidade e as circunstâncias da infração (art. 112, § 1º), suas consequências, condições pessoais do adolescente, a capacidade de cumprimento da medida(art. 112, § 1º), aplico-lhe a medida socioeducativa de Internação, nos termos da fundamentação, cumulada com as medidas de proteção consistentes em receberem orientação e acompanhamento temporário e inclusão em programa de auxílio à família e ao adolescente.
A medida de internação imposta não comporta prazo determinado e a reavaliação periódica da manutenção da mesma será efetivada a cada 06 (seis) meses com base em relatório de acompanhamento institucional, nos termos do artigo 121, § 2º, da Lei nº 8.069/90. Fica resguardado ao adolescente durante o cumprimento da medida, o direito a entrevistar-se pessoalmente com o Representante do Ministério Público, peticionar a qualquer autoridade, avistar-se com seu defensor, ser informado de sua situação processual, ser tratado com respeito e dignidade, entre outros previstos no ECA. Expeça-se mandado de busca e apreensão em desfavor do representado. NOTIFIQUEM-SE os pais ou responsáveis pelo adolescente. NOTIFIQUE-SE o adolescente. Sentença publicada em audiência. Cientes os presentes. Em seguida o MM. Juiz mandou que eu encerrasse o presente termo. Eu, Paulo Rodrigues de Sá Junior, Auxiliar de Secretaria, o digitei e conferi” – grifo nosso

O representado por meio de sua defesa, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, insurge-se quanto a medida socioeducativa aplicada de internação, requerendo a reforma da sentença e a, consequente, improcedência da representação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL

Em suas razões o Apelante preliminarmente alega a nulidade sentença do processo diante da ausência do estudo social do caso.

Sobre esse ponto, mesmo inexistindo o estudo social, não seria causa de nulidade, visto que o estudo social é facultativo.

Ademais, o magistrado não está sequer obrigado a acompanhar o posicionamento da equipe multidisciplinar, pois é livre para, através de seu livre convencimento, julgar o feito, conforme estabelece o art. 186 do ECA, vejamos:

“Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos,
podendo solicitar opinião de profissional qualificado
.

§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso.”

Neste sentido há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A DUPLO HOMICÍDIO E DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ESTUDO DE CASO. LAUDO DE EQUIPE INTERDISCIPLINAR. FACULDADE DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO.

1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.

2. A realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, da Lei nº 8.069/90 constitui faculdade do juiz do processo por ato infracional e não medida obrigatória.
Embora seja preferível a sua realização, dificuldades de ordem prática ou o entendimento do magistrado acerca de sua prescindibilidade podem autorizar a sua dispensa.

3. A prática por adolescente de crimes graves com violência extremada contra a pessoa justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, I, da Lei nº 8.069/1990).

4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

(HC 107473, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013)”. – grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Estaduais são firmes ao seguirem o mesmo entendimento, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. REJEITADA
. MÉRITO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENALIDADE MAIS BRANDA. DESCABIMENTO. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 122, I DA LEI 8.069/90, QUE IMPLICA NA ADOÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR 1.1.
Preliminar de Nulidade do Processo pela ausência do Estudo Social. Mesmo inexistindo o Estudo Social não seria causa de nulidade, visto que o estudo social é facultativo. Preliminar rejeitada
. (...)

(TJ-PA - APL: 00024638120188140077 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2019)” – grifo nosso

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO CTB. FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA.
INEXISTENCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSENCIA DE ESTUDO SOCIAL. O ESTUDO NÃO É OBRIGATÓRIO E PODE O JUIZ JULGAR O FEITO SEM SUA REALIZAÇÃO, BASEADO EM SEU LIVRE CONVENCIMENTO E ANÁLISE AMPLA DAS PROVAS APRESENTADAS.
A APLICAÇÃO DE MSE DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE SE APLICA AOS MAIORES DE DEZOITO E MENORES DE VINTE E UM ANOS. PRECEDENTE DO STJ. 1
. A realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, da Lei nº 8.069/90 constitui faculdade do juiz do processo por ato infracional e não medida obrigatória. Precedente do STF
. 2. É plenamente possível o cumprimento de MSE de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade aos maiores de 18 e menores de 21 anos, por ato infracional cometido na menoridade. Precedente do STJ.

(TJ-PA - APL: 00001327420108140201 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/03/2014)” – grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE PARECER DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. 1.
A ausência do Relatório de Investigação Social de que trata o item 16.1 das Regras de Beijing que, no ECA, equivale ao parecer elaborado por equipe interprofissional, nos termos de seu art. 186, não enseja, por si só, a nulidade do procedimento, porquanto se trata de providência facultada ao juízo
. Entendimento consolidado na Conclusão n.º 43 do Centro de Estudos desta Corte. 2. A prática pela adolescente da conduta descrita no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP, está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual. 3. A medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, porque o ato infracional é de natureza gravíssima. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084509553 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 27/11/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)” – grifo nosso

Deste modo, razão não assiste ao apelante, vez que não há qualquer nulidade na sentença, diante da prescindibilidade do estudo social

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a afirmação do adolescente, ora apelante, quanto a inadequação da medida socioeducativa de internação
.

DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA

Quanto a aplicação da medida socioeducativa de internação, o Juízo a quo utilizou-se da seguinte fundamentação:

“(...)
Verifica-se, como circunstâncias objetivas (tempo, ocasião, lugar, objeto material e qualidades da vítima), que o fato decorreu da vontade deliberada do representado em estar portando substância entorpecente, para fins de tráfico. As consequências do ato infracional foram graves.
Assim, levando-se em conta a gravidade e as circunstâncias da infração (art. 112, § 1º), suas consequências, a capacidade de cumprimento da medida (art.112, § 1º), e ainda o envolvimento da adolescente com o tráfico de entorpecentes, deve a infratora cumprir a medida socioeducativa de Internação, cumulada com as medidas de proteção consistentes em receber orientação e acompanhamento temporário e inclusão em programa de auxílio à família e ao adolescente
. Por não comportar a medida prazo determinado, nos termos do § 2º do artigo 121 do ECA, deixo de fixá-lo, devendo, portanto, sua manutenção ser reavaliada a cada 6 (seis) meses, com base no relatório avaliativo de cumprimento de medida a ser encaminhado a Juízo pela equipe técnica nesse período

(...)”
(Grifos nossos).

Acerca do tema, o artigo 122, I e II, do ECA, estabelece:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

(...)” (Grifei)

Em análise dos autos, possível verificar que, ainda que o apelante alegue insuficiência de prova quanto à autoria do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), há elementos probatórios suficientes no bojo do caderno processual, com os depoimentos das testemunhas (Id.
6401783 - Pág. 12/13
), os quais ratificaram os fatos apurados na fase inquisitorial. Bem como, o laudo toxicológico definitivo, que atestou que o menor estava portando maconha (Id.
6401783 - Pág. 11)
.

Acerca do assunto, em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado no seguinte sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas pelos elementos probatórios carreados aos autos.
3. Restando demonstrado que os representados praticaram o ato infracional que lhe foi atribuído na representação manejada pelo MP, conduta

análoga ao delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação constante do ECA que lhe foi aplicada (...) Dessarte, consoante a fundamentação exposta, vislumbra-se, salvo melhor juízo do Tribunal Superior, a viabilidade da irresignação manifestada. Posto isso, já que preenchidos os pressupostos gerais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial, forte no art. 1.030, V, a, do CPC. À Secretaria competente para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PEN.J. REsp/89. PEN.J.REsp.89 (TJ/PA, 2018.01873228-70, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-15)” – Grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A GRAVIDADE ABSTRATA NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA APLICAR AO ADOLESCENTE A MEDIDA MAIS GRAVOSA - ART.

122 DO ECA E SÚMULA 492 DO STJ. MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. 1
- A materialidade e autoria do ato infracional, capitulado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 está comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual, bem como pela confissão da adolescente e pelo material apreendido, cujo Laudo Pericial constata ser maconha e cocaína;
2- A medida socioeducativa de internação somente pode ser aplicada quando caracterizada ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente e caso não haja outra medida mais adequada ao adolescente (HC 381803 / SP); 3- O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente (Súmula 492, STJ); 4- Ante a necessidade de reintegração da adolescente no seio da sociedade de forma a lhe proporcionar recuperação de comportamento, melhor se aplica a MSE de semiliberdade à apelante; 5- Recurso conhecido e provido. (TJ/PA, 2018.01040800-89, 187.272, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22)” – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021